Tribunal: STF
Processo: HC 163114
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
(Petições/STF ns. 16.676/2020 e 18.251/2020)
HABEAS CORPUS. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. EXAURIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NADA A PROVER. 
    1. Em 13.9.2019, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal negou provimento ao agravo regimental interposto por Aureo Marcos Rodrigues, mantida a decisão pela qual negado seguimento ao habeas corpus. Esta a ementa do acórdão:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.
    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, por unanimidade, pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal em 29.11.2019:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”.
    3. Em 12.12.2019, o paciente/embargante protocolizou a Petição/STF n. 78.743/2019, na qual reiterou os confusos argumentos trazidos na inicial, que resultaram na negativa de seguimento à impetração em 10.10.2018.
    4. Em 19.2.2020, por não ter o paciente/embargante interposto recurso cabível contra o acórdão da Segunda Turma pelo qual rejeitados os embargos de declaração, determinei a certificação do trânsito em julgado, por se ter exaurido a competência jurisdicional deste Supremo Tribunal.
    5. Em 27.2.2020, a Secretaria Judiciária certificou o trânsito em julgado.
    6. Em 28.2.2020, vieram-me os autos conclusos para exame da Petição/STF n. 9.254/2020, na qual o impetrante/paciente, mais uma vez, reitera as confusas alegações examinadas e rejeitadas mais de uma vez nesta impetração.
    7. Em 3.3.2020, determinei a remessa dos autos ao arquivo.
    8. Em 24.3.2020, após o trânsito em julgado, pela Petição/STF n. 16.676/2020, o paciente/embargante protocolizou segundos embargos de declaração e, em 30.3.2020, juntou aos autos mais uma petição, repetindo as idênticas alegações já refutadas nesta impetração (Petição/STF n. 18.251/2020).
    9. Com o trânsito em julgado da decisão proferida no recurso, nada há a prover.
    10. À Secretaria para providenciar a imediata baixa dos autos ao arquivo.
    Cumpra-se.
    Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora